Tribunal: TJPA
Processo: 0811436-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811436-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: IDEONES CARDOSO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANDANTE DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente investigado pela prática do crime de homicídio qualificado, na condição de mandante, contra decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão temporária em prisão preventiva. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, falta de individualização da conduta e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão
:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão impugnada se fundamenta na gravidade concreta da conduta ou apenas na gravidade abstrata do delito; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova da materialidade e os robustos indícios de autoria demonstram o
fumus comissi delicti
necessário à decretação da prisão preventiva.

4. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, em que a vítima foi encontrada amarrada e executada.

5. A decisão não se apoia na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, mas em circunstâncias concretas que revelam elevada periculosidade do agente.

6. O risco à aplicação da lei penal está caracterizado pelo fato de o paciente ter sido localizado e preso em município distante mais de 300 quilômetros do distrito da culpa, circunstância indicativa de tentativa de evasão.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e do risco de fuga evidenciado nos autos.

9. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à legitimidade da prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando a materialidade delitiva e os robustos indícios de autoria se associam à necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi especialmente violento do crime, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3. A localização do investigado em local distante do distrito da culpa configura elemento apto a demonstrar risco à aplicação da lei penal.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a periculosidade concreta do agente e o risco de evasão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 140995/BA, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STF, HC 118.844, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.11.2013; STJ, HC 438.828/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.06.2018; TJPA, HC Criminal nº 0821589-77.2025.8.14.0000; TJPA, HC Criminal nº 0817045-46.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, j. 23.09.2025; Súmula 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por Geovane Oliveira Gomes em favor de Ideones Cardoso do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás, contra decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, no bojo do procedimento atrelado ao Processo nº 0801891-31.2026.8.14.0136, em fase de inquérito, sob a imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, na condição de mandante.

Sustenta a impetração, conforme razões de ID 36073948, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a fundamentação lastreada na gravidade abstrata do delito, a falta de individualização da conduta atribuída ao paciente e a presença de condições pessoais favoráveis, quais sejam, primariedade, residência fixa em Canaã dos Carajás desde 2008, vínculos familiares sólidos e exercício de ocupação lícita como empresário local, pugnando pela revogação da prisão e concessão de liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, requerendo, ainda, sustentação oral.

A decisão impugnada, de ID 36078567, decretou a prisão preventiva após a conversão da temporária, ao fundamento de robusta materialidade, indícios de autoria a vincular o paciente ao mandado do crime e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, conforme decisão de ID 36090416, com requisição de informações à autoridade coatora. As informações foram prestadas, ID 36192645 e 36192646, dando conta da situação processual e da inexistência de condenação anterior em desfavor do paciente. Os autos seguiram à Procuradoria de Justiça, que, em parecer de ID 36655169, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

O presente
Habeas Corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
. No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser
denegada
, conforme passo a expor, analisando separadamente cada tese defensiva.

1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP)

A tese central da impetração reside na suposta ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Contudo, da análise da decisão constritiva e dos elementos informativos coligidos aos autos, extrai-se o contrário. O
fumus comissi delicti
está devidamente comprovado pela prova da materialidade e pelos robustos indícios de autoria, enquanto o
periculum libertatis
se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, como se verá a seguir.

2.DA FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA)

Argumenta a defesa que a prisão foi decretada com base na gravidade em abstrato do crime. A tese não prospera. A fundamentação utilizada não invoca a gravidade inerente ao tipo penal de homicídio, mas sim a
gravidade concreta
da conduta, revelada pelo
modus operandi
bárbaro. A vítima foi encontrada amarrada e executada, circunstâncias que denotam a periculosidade acentuada do agente e justificam a medida para acautelar o meio social.

Este entendimento encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta.

Colaciono o Julgado do STJ no
AgRg no RHC: 140995 BA 2021/0002926-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, da

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). 2. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC: 140995 BA 2021/0002926-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, decidiu que a prisão preventiva se justifica quando a
gravidade concreta do delito
, o
modus operandi
e a
fuga do distrito da culpa
demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente (TJ-PA - HC Criminal 0821589-77.2025.8.14.0000)."

Portanto, observa-se a simetria entre os julgados do STJ e esta Corte acerca da validade da prisão preventiva quando o modus operandi revela periculosidade acentuada para fundamentar a denegação da ordem.

3. DO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL (TENTATIVA DE FUGA)

Soma-se ao fundamento da ordem pública a premente necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
. Este requisito se evidencia pelo comportamento do paciente, que foi localizado e preso no município de Palestina/PA, a mais de 300 quilômetros de distância do distrito da culpa. A evasão é um indicativo claro de quem busca se furtar à responsabilidade criminal, sendo a prisão o meio de garantir a efetividade da justiça. A já citada decisão do STJ reforça este ponto ao assinalar que "o fundado risco de fuga enseja a prisão preventiva para garantia de aplicação da lei penal".

4.DA IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES

A defesa invoca as condições pessoais favoráveis do paciente. Contudo, é pacífico o entendimento de que tais condições não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na hipótese. A gravidade do delito e o risco de fuga tornam as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) insuficientes.

Este Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, conforme se depreende do seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0817045-46.2025.8.14.0000 RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES JULGAMENTO:
23/09/2025, Seção de Direito Penal. Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

(...)
Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como o modus operandi violento, a longa evasão do distrito da culpa e a possibilidade de reiteração delitiva, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais do réu.

Ademais, esta Colenda Corte já pacificou nos termos da Súmula 8/TJPA que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da ordem de habeas corpus e, no mérito, DENEGO-A, mantendo hígida a decisão do Douto Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026